Tribunal: TJDFT
Processo: 0753270-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Nulidade por cerceamento de defesa. Ausência de prova. Supressão indevida da fase probatória. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar, inicialmente, a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao realizar o julgamento antecipado de mérito sem oportunizar a dilação probatória.
III. Razões de decidir.
3. Ausentes as hipóteses do art. 355 do CPC, não é admitido o julgamento antecipado de mérito, de modo que deverá ser proferida decisão de saneamento e de organização do processo, em atenção ao art. 357 do CPC, momento em que serão resolvidas as questões processuais pendentes e delimitadas as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória.
4. A inexistência de decisão saneadora do feito dificultou a produção de provas pelas partes, sobretudo para esclarecer os pontos controvertidos.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para abertura da fase de produção de provas.
Tese de julgamento: “A falta de saneamento processual viola a ampla defesa e caracteriza cerceamento de defesa da parte ré ao tolher a dilação probatória”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719876-34.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 13.02.2026.